Tribunal: TJES
Processo: 5002249-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002249-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLAN RIBEIRO DUARTE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita na ação revisional c/c indenização ajuizada em face de Itaú Unibanco Holding S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, apesar da alegação de dificuldades financeiras e declaração de insuficiência apresentada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de provas, é suficiente para a concessão liminar do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, admitindo, contudo, prova em sentido contrário.

A simples declaração de hipossuficiência não obriga o magistrado a conceder o benefício quando existirem elementos nos autos que infirmem a alegação, como a ausência de comprovação da renda alegada e a existência de contrato de financiamento com entrada relevante.

A ausência de documentos comprobatórios e a falta de atendimento à determinação judicial para apresentação de provas afastam a presunção de veracidade da alegação, autorizando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A ausência de documentos comprobatórios e o descumprimento de determinações judiciais para comprovação de renda autorizam o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, caput, § 2º e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 12276182, por meio da qual indeferi a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

O

c
erne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de c
o
ncessão liminar do benefício da assistência judiciária gratuita com base no
arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do art.99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que
a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais
.

In casu
,
embora o juízo
a quo
tenha
determina
do
a comprovação da hipossuficiência
do ora agravante,
seu patrono
se limitou a pleitear prazo maior para cumprimento da determinação, à alegação de que não conseguiu contato com seu cliente.

Não comprovou, assim, que a renda percebida pelo seu labor não é suficiente para arcar com as custas processuais, embora seja suficiente para lhe exigir a declaração anual de imposto de renda (id
33462696), cujo conteúdo não foi apresentado aos autos
e para lhe permitir firmar contrato de financiamento com valor de entrada de R$ 28.936,50 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
.

Assim, não se vislumbra
equívoco na decisão recorrida,
mormente porque a regra do art. 99, § 2º, do CPC autoriza que o magistrado indefira o pedido de assistência judiciária nas hipóteses em que faltarem elementos capazes de evidenciar os pressupostos necessários à sua concessão, tal como ocorre na vertente hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DESª. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.